Tribunal: STF
Processo: RE 72413
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Imposto de Circulação de Mercadorias - Cooperativas de consumo. 
A incidência do ICM tem por pressuposto a circulação, que supõe, economicamente, a transferência de propriedade ou posse da mercadoria. 
No caso das cooperativas de consumo, não ocorre circulação, vez que a saída de mercadorias aos seus associados, ou cooperados, não encerra transferência de propriedade, eis que essas mercadorias já lhes pertencem. 
Recurso extraordinário não conhecido.